Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação cível. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM REQUERIMENTO DO ELEITOR. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO acórdão.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos nos quais se baseou para reconhecer a ilicitude da conduta imputada ao embargante, assim como a ocorrência dos danos morais, e indicação dos parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, não se encontra caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.